Tribunal: CARF
Processo: 15374.966362/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966362/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.228 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO AS - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância , há de se reconhecer a renúncia à instância
administrativa por império da súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966362/2009-31
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.228 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966362/2009-31

Relatório

Por bem relatar a narrativa dos fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 29402.17897.300608.1.3.048007, de crédito referente a valor
que teria sido recolhido a maior, em 13/04/2006, a título de PIS, com débito de
IRPJ relativo a maio de 2008, no valor original de R$ 74.791,94.
A Derat/RJO, por meio do despacho decisório de fl. 9 não reconheceu o direito
creditório pleiteado, sob a alegação de que o pagamento foi integralmente
utilizado para quitar os débitos de PIS: cód 6824, PA 31/03/2006, valor R$
59.524,03 e cód 6912, PA 31/03/2006, no valor de R$ 28.352.322,44.
Cientificada do despacho e da cobrança do débito declarado no PER/DComp, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 11/14, na qual
alega que:
A Receita Federal não nega a existência do crédito tributário, contudo, a
Per/Dcomp não foi homologada em razão de suposta utilização desse crédito
para o pagamento de um débito de PIS (6824), na mesma competência de março
de 2006. Ocorre que esse débito não existiu.
Com efeito, no PER/DCOMP n° 29402.17897.300608.1.3.048007 foi utilizado
o crédito referente ao pagamento a maior do PIS (6912) da competência março
de 2006, cujo valor original é de R$ 59.524,03 e atualizado até o envio do
PER/DCOMP perfaz R$ 74.791,94.
A SRFB reconhece a existência do crédito, mas alega que existe outro débito do
PIS (6824) na mesma competência (mar/2006) e utiliza o pagamento a maior
para quitação deste suposto débito. O mencionado débito não se verifica, pois
na referida competência todos os débitos apurados para o PIS foram
devidamente quitados, conforme demonstra a DCTF do período.

A 17a Turma da DRJ do Rio de Janeiro I julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, de modo a manter na íntegra o despacho decisório, com fundamento de que o
recolhimento de tributo a destempo está sujeito a multa moratória, mesmo quando há
espontaneidade do pagamento.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, as
mesmas razões apostas na manifestação de inconformidade alegando que a denúncia espontânea
exclui não só a multa “punitiva”, mas também a multa moratória. Traz aos autos acórdão do
TRF2. Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.228 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966362/2009-31

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

1
Da concomitância – Súmula CARF n. 1

Sobre a admissibilidade do presente recurso, insta salientar que a Recorrente
trouxe aos autos às e-fls. 129/136, acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região, nos autos do processo de n. 2008.51.01.026907-9, no qual é discutida a possibilidade de
exclusão de multa moratória em caso de denúncia espontânea:

Evidencia-se, portanto, identidade entre o objeto da matéria que fora julgada pela
autoridade judiciária com o mérito deste Apelo, de modo a revelar concomitância de litigio
judicial e administrativo.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que
fora sumulada por meio do enunciado 1:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.228 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966362/2009-31

do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Tendo em vista a propositura de ação judicial cujo objeto é idêntico ao que está
em discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à instância administrativa, de modo
que não pode o presente Apelo ser conhecido.

Havendo o trânsito em julgado da matéria cabe a unidade de origem aplicar o teor
da decisão judicial em seus estritos termos.

Pelo exposto e por força de entendimento sumulado, cuja aplicação é mandatória,
não conheço do presente Recurso por concomitância.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital